Tribunal: TJMT
Processo: 0011312-59.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0011312-59.2015.8.11.0003
RECORRENTE: NELIO NUNES CABETTE
RECORRIDO: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NELIO NUNES CABETTE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 26531479):
“APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO CIVIL – PRESCRIÇÃO – TEORIA DA ACTIO NATA – AUTOR QUE TOMOU CONHECIMENTO DO DANO NO MOMENTO EM QUE FOI AFASTADO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de reparação civil, o prazo prescricional inicia a sua contagem da data em que a parte autora tomou ciência do dano, em atenção a teoria da actio nata, do qual se pode extrair que a pretensão nasce no momento em que houve o conhecimento do dano pela vítima, nos termos do art. 189 do Código Civil, ou seja, a data em que foi desligada do exercício de suas funções. (Apelação 0011312-59.2015.8.11.0003, DESa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2019).
O Recorrente alega que houve violação ao artigo 189 do Código Civil, ao argumento de que a prescrição da pretensão para o ressarcimento pelo dano material decorrente do ilícito, somente poderá ter o prazo de fluência iniciado após cessar o ato ilícito e via de consequência, ser conhecido o dano material que dele advir.
Recurso tempestivo (ID 33429995).
Contrarrazões (ID 34690967).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
O Recorrente alega que houve violação ao artigo 189 do Código Civil, ao argumento de que a prescrição da pretensão para o ressarcimento pelo dano material decorrente do ilícito, somente poderá ter o prazo de fluência iniciado após cessar o ato ilícito e via de consequência, ser conhecido o dano material que dele advir.
Observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3o DO CC/2002. PRECEDENTES, TEORIA DA ACTIO NATA. SÚMULA 83 DO STJ. HONORÁRIOS. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento.
2. O entendimento do acórdão estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o início do prazo prescricional é o momento em que a parte toma conhecimento do fato, por exemplo, na ação de reparação de danos". Súmula 83/STJ.
3. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, em razão da cobrança indevida de valores, submete-se ao prazo prescricional vintenário na vigência do Código Civil de 1916 e o trienal na vigência do Código Civil de 2002. Precedentes.
4. Em relação à revisão dos honorários advocatícios, a alteração da conclusão do Tribunal de origem dependa da analise do conjunto fático - probatório dos autos, sendo inviável a pretensão recursal em razão da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1398469/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n.83 do STJ que dispõe que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV